Tribunal: TJBA
Processo: 8060907-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060907-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

EMBARGADA: XS3 SEGUROS S.A.

Advogado(s): JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL E FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISS
ÕES
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação, reconheceu a responsabilidade objetiva da COELBA, pelos danos elétricos suportados por segurados, indenizados pela Seguradora, fixando, como termo inicial dos juros de mora, a data do desembolso da indenização securitária. A Embargante apontou omissão quanto ao nexo de causalidade e o termo inicial da fluência dos juros, pleiteando que este último fosse computado a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve enfrentamento quanto ao nexo causal e ao dano material apontado, assim como o termo inicial dos juros de mora em ação regressiva ajuizada por seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios são cabíveis, apenas, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão guerreado examinou, expressamente, a questão da responsabilidade da COELBA, o nexo causal e os pressupostos da reparação civil, bem como fixou, de forma fundamentada, a data do desembolso como termo inicial dos juros de mora, em consonância com o direito de sub-rogação da seguradora.

5. A decisão encontra respaldo no art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, e na jurisprudência consolidada que fixa o desembolso como marco inicial da fluência dos juros em lides regressivas securitárias.

6. A insurgência da Recorrente revela mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado, hipótese incabível em sede de Declaratórios.

7. A advertência, no tocante à possibilidade de aplicação da multa prevista nos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios, permanece reiterada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º. CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Embargos de Declaração nº 0032920-87.2016.8.13.0338, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.10.2024; TJ-SC, Apelação nº 5007066-32.2021.8.24.0012, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 27.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009057-69.2022.8.26.0223, Rel. Des. João Antunes, j. 08.05.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0233368-73.2020.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 31.07.2024.

———————————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, na Apelação nº

8060907-78.2023.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo Embargada a
XS3 SEGUROS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.